Tribunal: TJMT
Processo: 0009184-97.2014.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009184-97.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seguida de Morte]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SERGIO SANTOS FARIAS - CPF: 535.545.661-87 (APELADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA EDILZA PEREIRA MACIEL (APELANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), NATAN INACIO PACHECO DE SANTANA - CPF: 027.263.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATORE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDA SOBRE A DINÂMICA DO FATO – DOLO OU CULPA NÃO EVIDENCIADOS DE FORMA INEQUÍVOCA – PROVAS INSUFICIENTES - RECURSO DESPROVIDO.

Se não há comprovação do dolo do réu, seja direto ou eventual, no tocante às lesões corporais que resultaram na morte da vítima, tampouco de culpa, haja vista a existência de dúvida razoável acerca da dinâmica do fato, inviável a sua condenação por lesão corporal seguida de morte ou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, devendo ser mantida a sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença que absolveu
Sérgio Santos Farias
da acusação da prática do delito de lesão corporal seguida de morte, capitulado no artigo 129, § 3o, do Código Penal.

Em síntese, o
parquet
argumenta que há prova suficiente para a condenação do apelado (Id. n. 210280710).

Sob o mesmo argumento esposado pelo órgão ministerial, a Assistente de Acusação interpôs recurso pugnando pela condenação do apelado por lesão corporal seguida de morte ou, subsidiariamente, por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (Id. n. 210280713).

O apelado apresentou contrarrazões (Id. n. 210280716).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (Id. n. 214143190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Como relatado,
Sérgio Santos Farias
foi absolvido da acusação da prática do delito de lesão corporal seguida de morte, capitulado no artigo 129, § 3o, do Código Penal.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, ora apelante, argumenta que há prova suficiente para a condenação do apelado.

Sob a mesma argumentação, a assistente de acusação interpôs recurso de apelação requerendo a condenação do apelado por lesão corporal seguida de morte ou, subsidiariamente, por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Sem razão, contudo.

Analisando detidamente as provas produzidas no curso da persecução penal, cheguei à conclusão de que o inconformismo do órgão ministerial de primeiro grau

com a sentença absolutória é
improcedente
.

A fim de evitar tautologia, reporto-me, nesse particular, às irretocáveis ponderações feitas pela PGJ quando da análise dos elementos probatórios encartados nos autos:

“(...) O apelado Sérgio Santos Farias, em juízo, alegou que a vítima não havia avisado que iria até o local no dia do fato. Que já havia 15 dias que tinham terminado o relacionamento e não havia contato. Que ele terminou o relacionamento porque ela era muito ciumenta, apagava seus contatos. Que 25 dias antes ela abriu a porta da camionete e ia pular, mas conseguiu segurar no braço dela e frear. Que chegou na casa dela, conversou com a mãe dela, a tia dela estava lá, que não houve briga nem nada, ela aceitou o termino do relacionamento. Que entrou dentro da camionete e saiu ela correu atrás da camionete, e como ela gritou e estava pertinho, eu vi e parei a camionete. Que a mãe dela segurou ela pela cintura e não deixou ela ir até a camionete. Que no dia dos fatos ela chegou, parou a moto próximo ao depósito de gás. Que não moravam juntos, ela morava na casa dela, de vez em quando ela dormia na sua casa. Que abaixou o vidro da camionete e ela estava mais ou menos 15 metros para dentro do lote. Que abaixou o vidro do motorista, deu uma abaixadinha no vidro para ela escutar a sua voz, falando para ela ficar tranquila que tinha trazido as coisas dela. Que fechou o vidro de novo e foi devagarzinho.
Que encontrou o carro, abriu a porta, colocou as coisas dela bem juntinho do pneu dianteiro da moto, fechou a porta e foi saindo para a sua mão devagar, quando escutou um barulho, olhou no retrovisor e era ela. Que sentiu a roda de trás passando em cima de alguma coisa. Que quando olhou e era ela, abriu a porta e pediu socorro. Que não sabia o que tinha acontecido. Que prestou socorro.
Que colocou ela na camionete e saiu correndo. Que chegou apavorado, entrou no pronto socorro gritando por socorro e eles vieram com uma maca. Que ajudou a empurrar a maca lá dentro do hospital. Que o tio dela é policial civil, e pensando na sua defesa, até provar o que aconteceu, ficou desorientado, e pensou em ir para Primavera do Leste/MT para pedir ajuda. Que quando chegou lá, ligou para a sua filha e ela disse que ele faleceu. Que contratou um advogado e se apresentou. Que os primos dela foram até a chácara tudo armado atrás dele. Que foi tudo muito rápido, que andou com a camionete de 13 a 15 metros. Que foi uma fatalidade. Que sempre esteve a disposição da justiça. Que nunca bateu nela. Que fez de tudo para colaborar. Que não queria isso. Que inventaram que ele tinha atropelado ela porque ela estava grávida, mas exumaram o corpo e viram que ela não estava grávida.
Que não viu ela, nem imaginava
. Que depois do ocorrido teve que fazer tratamento para síndrome do pânico (degravação retirada da sentença).

A única testemunha ocular de todo o evento, Edivaldo Vicente da Silva, afirmou, em juízo, que estava trabalhando próximo ao local. Que quando ela chegou viu que eles estavam conversando lá, mas não dava para entender devido ao barulho da marmoraria que havia lá perto. Que ela estava conversando com o pessoal da obra. Que não conhecia a vítima. Que conhece o réu de vista. Que ouviu o réu dizer que iria buscar as coisas dela lá na casa. Que ele entrou na caminhonete e foi buscar “os trem”. Que ele voltou e deixou uma sacola perto da motinha que ela estava, aí foi a hora que ela pegou na caminhonete e saiu arrastando mais ele lá. Que só viu que ela foi para perto da camionete. Que de dentro da camionete ele colocou a sacola no chão. Que ele não desceu da camionete, do jeito que ele pegou ele abriu a porta e colocou a sacola no chão. Que quando ele desceu ela veio para a beira do meio fio.
Que quando ele virou a camionete para deixar a sacola lá perto da moto a vítima grudou na camionete e saiu arrastada até lá em “cimão”. Que ela foi arrastada por percurso grande. Que o arrastamento se iniciou do lado da moto dela. Que viu ela sendo arrastada.
Que estava longe e não deu para ouvir nada. Que pelo jeito ela foi arrastada uns dois ou três lotes. Que não ouviu ninguém gritando.
Que não sabe em qual maçaneta que ela pegou, só sabe que ela saiu grudada do lado do motorista
. Que a traseira da camionete estava para a vítima (degravação retirada da sentença).

A testemunha Hugo Marcelo Ferreira Costa, disse que trabalhava na obra do réu. Que, se não se engana, o réu chegou primeiro, depois a vítima chegou e parou a moto próxima de um depósito de gás. Que não viu o momento exato do acidente, porque estava no fundo do lote trabalhando. Que só viu o momento em que ela correu, quando o réu deixou a sacola de roupa dela perto da moto. Que ela saiu correndo e foi atrás da camionete. Que a sacola tinha roupa dela, que ele devolveu para ela. Que o réu chegou cedo na obra, depois que ela chegou eles conversaram lá. Que ele foi a casa dele pegou a sacola de roupa e trouxe para ela. Que ele tinha comentado com nós que tinha terminado o namoro com ela. Que não viu discussão na obra. Que ele passou com a camionete devagar, com a porta aberta, deixou a sacola dela na moto e saiu. Que ela saiu do fundo do lote e saiu correndo atrás da camionete. Que ela dizia “minha vida tá acabada, acabou o meu relacionamento”, “acabou pra mim”. Que conversou com ela bastante, mas ela não aceitava o término do namoro. Que ela saiu desesperada atrás da camionete. Que quando ele passou com a sacola de roupa ela estava do meio do lote para trás,
ela saiu tão rápido correndo que não deu tempo de chegar perto dela. Que só escutou só o barulho. Que SÉRGIO gritou e foi lá prestar o socorro. Que não se lembra se ela estava debaixo da camionete, acredita que ela estava do lado da roda
. Que ela sangrava pelo nariz e ouvido. Que colocaram ela na camionete e foram para o pronto socorro. Que assim que ela foi colocada na maca o réu saiu. Que ela ficou lá conversando mais nós e o réu saiu para buscar as roupas. Que ele passou devagar com a camionete, porta entreaberta, e colocou a sacola na moto dela.
Que no momento que aconteceu SÉRGIO gritou desesperado. Que foram desesperados para o pronto socorro. Que SÉRGIO no momento da tragédia chorou, pedindo ajuda
. Que o réu deixou ela na maca lá dentro comigo e depois não sei para onde ele foi.
Que o corpo dela estava do lado da camionete, do lado da roda que aconteceu o acidente. Do lado esquerdo da camionete, na roda traseira
. Que no local do acidente tinha muito sangue. Que ela não aceitava o fim do relacionamento (degravação retirada da sentença).

Por sua vez, a testemunha Laurindo Muritiba Wink, disse que não houve discussão da parte do réu. Que a vítima estava um pouco alterada quando chegou na obra. Que da parte dela houve discussão, da parte do réu não. Que ela chegou primeiro, perguntando dele, depois ele chegou. Ela comentou que queria falar com ele, para buscar/pegar umas coisas dela que estava na casa dele, que eles tinham terminado e tal e que ela estava triste com isso. Que o HUGO que conhecia ela com mais intimidade deu até uns conselhos para ela, falando que a vida continuava. Que ela dizia que a vida dela estava muito ruim por causa disso, que ela tinha terminado com ele. Que ela chegou de motocicleta. Que SÉRGIO chegou na camionete amarok. Que ele pediu para ela esperar, que ele iria buscar e traria para ela na obra. Que ela desde o começo já demonstrava uma certa irritação, nervosismo. Que ele foi lá buscar e ela ficou ali conversando com a gente. Que ela voltou a falar que a vida dela tinha acabado por que ela tinha terminado com o SÉRGIO. Que SÉRGIO manobrou na esquina, voltou, abriu a porta e colocou a sacola para fora,
foi quando ela correu em direção ao carro e consequentemente aconteceu o fato.
Que ele iria colocar essa sacola no chão com o carro em movimento, devagar, mas com o carro em movimento.
Que viu ela correndo em direção ao carro, perseguindo o carro correndo. Que a gente não viu mais, só escutou quando o SÉRGIO gritou e corremos para ver o tinha acontecido.
Que o réu pediu ajuda.
Que ela estava no chão, com a parte das pernas debaixo do carro
. Que ajudou a colocar ela dentro da camionete e o HUGO foi com ele até o pronto socorro. Que não conhecia ela.
Que o corpo dela estava na lateral da camionete.
Que colocaram ela na camionete porque o SÉRGIO queria ajudar, prestar o socorro.
Que o estribo lateral antes do acidente estava intacto, mas durante o acidente quebrou. Que ele que achou o pedaço lá no chão e entregou para o policial civil. Que ela caiu ali debaixo da roda traseira. Que na perna dela, na altura do joelho, tinha um arranhado
(degravação retirada da sentença).

No mesmo sentido, a testemunha Olavo José de Sousa, relatou que estava trabalhando na obra e conversaram com a vítima de manhã. Que o SÉRGIO chegou de manhã e saiu e depois ela chegou. Que ela comentou que estava esperando uma sacola. Quem trouxe a sacola foi o SÉRGIO depois. Ela falou que eles tinham terminado e ela queria ir embora. Que SÉRGIO não parou em frente a obra. Que ele deixou a sacola ao lado da moto dela. Que ele passou devagarzinho, deixou a sacola. Que perceberam quando ele gritou.
Que quando ele passou a menina saiu correndo
. Que SÉRGIO estava inquieto, preocupado, ele tinha descido do carro.
Que ninguém lá viu o acidente
(degravação retirada da sentença).

Por fim, no laudo de reprodução simulada dos fatos em local de morte violenta (atropelamento) de fls. 334/374, os peritos concluíram o seguinte:

‘
7. DA POSSÍVEL DINÂMICA PARA O EVENTO
Assim, em face do exposto e analisado, os signatários sugerem uma possível dinâmica dos fatos analisados, destacando o que é mais importante: Raiane está sentada em um tijolo no fundo da obra quando vê a camionete de Sérgio passando em frente, descendo a rua, então corre, mas percebe que ele segue em frente, sem parar. Fica ela então encostada no muro na frente da obra. Em seguida Sérgio passa novamente com a camionete, agora em sentido contrário subindo a rua. Toda essa movimentação pode ser observada por Olavo, Hugo e Laurindo que estavam dentro da obra e Edivaldo, do lado de fora, na calçada. Sérgio continua seguindo com a camionete e para em frente a motocicleta estacionada próximo do poste, abre a porta e sai com a camionete. Edivaldo, que está construindo um muro na calçada de sua residência, observa toda a movimentação de Sérgio com o veículo e também vê quando
Raiane sai correndo do interior da obra e corre atrás da camionete de Sérgio. No momento que Sérgio inicia sua saída, já com as portas fechadas, Raiane pega na maçaneta da porta do veículo. Com a arrancada que ele dá, ela perde o equilíbrio, cai, e é arrastada por um tempo suficiente para o contato da perna e joelho com o asfalto produzir lesões em placas formadas por arraste. A parte esquerda de seu corpo fica então exposta à passagem da roda posterior traseira do veículo. A roda passa em cima dela e em decorrência disso, ela tem todas as lesões já assinaladas e que motivaram sua morte. Não há como afirmar se Sérgio olhou ou não no retrovisor externo ou interno, ou pelo vidro esquerdo da janela, para verificar a presença de Raiane, mas ficou comprovado que seria possível perceber sua aproximação se ele olhasse.
’ [negritei]

Sendo assim, do cotejo dos elementos probatórios carreados aos autos não vislumbro evidenciada a prática da conduta capitulada na exordial acusatória.

Isso porque, malgrado a única testemunha presencial do evento Edivaldo Vicente tenha narrado durante a confecção do laudo pericial de reprodução dos fatos, que a vítima se agarrou a maçaneta ao lado do motorista, em juízo, afirmou “
que não sabe em qual maçaneta que ela pegou, só sabe que ela saiu grudada do lado do motorista
”.

Conforme bem pontuado pelo Magistrado, essa “informação tem sua relevância, principalmente para conclusões acerca do dolo do acusado, visto que, a depender da porta em que a vítima ficou presa – porta do motorista, por exemplo -, seria impossível o réu não vê-la, o que rechaçaria a alegação por ele empreendida”. Todavia, não há como se afirmar indene de dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, nesse ponto, diante da clara incerteza apresentada pela referida testemunha.

Ademais, o laudo pericial acima mencionado, também ressaltou que não há como afirmar se o réu olhou ou não pelos retrovisores, ou janelas, do veículo para verificar a presença da vítima, tendo sido comprovado, apenas, que seria possível perceber a aproximação dela se ele olhasse.

Se não bastasse, o referido laudo descreve que a testemunha Laurindo afirmou que seu veículo Gol estava em frente a obra, o que pode ter impedido ou dificultado, num primeiro momento, a visualização por parte do acusado da corrida desenvolvida pela vítima na tentativa de alcançá-lo na camionete (fls. 367). (...)

Dessa forma, de acordo com os elementos carreados nos autos, a improcedência da denúncia é medida que se impõe, em homenagem aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, visto que no Juízo Penal, dúvida e ausência de prova se equivalem.”
(Id. n. 214143190)

A propósito, deve ser salientado que a conduta delituosa prevista no § 3o do art. 129 do Código Penal é descrita como crime eminentemente preterdoloso, isto é, a conduta perpetrada pelo agente deve ter o escopo de provocar lesões corporais na vítima, sendo o resultado morte decorrente de culpa.

Sobre o tema, trago lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) 26. Crime preterdoloso: trata-se da única forma autenticamente preterdolosa prevista no Código Penal, pois o legislador deixou nítida a exigência de dolo no antecedente (lesão corporal) e somente a forma culposa no evento subsequente (morte da vítima). Ao mencionar que a morte não pode ter sido desejada pelo agente, nem tampouco pode ele ter assumido o risco de produzi-la, está-se fixando a culpa como único elemento subjetivo possível para o resultado qualificador. Justamente por isso, neste caso, havendo dolo eventual quanto à morte da vítima, deve o agente ser punido por homicídio doloso. Sobre o nexo causal: STJ: "Não há a configuração do crime de lesão corporal seguida de morte se a conduta do agente não foi a causa imediata do resultado morte, estando ausente o necessário nexo de causalidade" (AgRg no REsp 1.094.758/RS, 6.a T., rel. Vasco Della Giustina, 01.03.2012, m.v.).”
(Código Penal Comentado, 14a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 710)

Com efeito, se não há comprovação do dolo do réu, seja direto ou eventual, no tocante às lesões corporais que resultaram na morte da vítima, afigura-se impertinente a condenação por lesão corporal seguida de morte.

Igualmente, existindo dúvida razoável acerca da dinâmica do fato, impossibilitando a análise do grau de previsibilidade de que dispunha o apelado e da extensão da sua culpa, inviável a pretendida condenação pelo crime previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual pressupõe, para sua caracterização, a demonstração inequívoca da “
quebra do dever de cuidado por parte do agente mediante uma conduta imperita, negligente ou imprudente
” (Fernando Capez, Código Penal Comentado – 3a ed. – Saraiva, 2012 – p. 253).

Nesse contexto, concluo que o magistrado
a quo
agiu com total acerto ao absolver o réu, na medida em que o acervo probatório não se mostra capaz de indicar elementos de convicção que efetivamente comprovem que ele agiu com dolo ou culpa, sendo certo que tal conclusão não pode ser alcançada por meio de suposições, nem de presunção.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024